Tribunal: STF
Processo: ARE 1463586
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CULPA DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO ASSEVERADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no edital de abertura do certame e nas provas dos autos, asseverou o seguinte: (i) todos os exames exigidos foram apresentados no prazo; (ii) o exame questionado está dentro da normalidade, sendo que o equívoco na assinatura do laudo por fonoaudiólogo, e não por otorrinolaringologista, decorreu por culpa de terceiro; e (iii) o referido exame não possui caráter eliminatório. 



    2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das normas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.